Tribunal: STF
Processo: Rcl 55372
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Emanuel Pinheiro, contra ato do Juiz Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. 



    O reclamante diz ter sido denunciado pela suposta prática dos tipos penais dispostos nos artigos 288 e 317 do Código Penal. 



    Em decorrência,



    (...) solicitou que, em momento anterior à apresentação de Resposta à Acusação, fosse o Ministério Público Federal intimado, a fim de providenciar o acesso integral do ora Reclamante (i) aos registros audiovisuais dos depoimentos prestados pelos colaboradores Silval da Cunha Barbosa (autos de Petição nº 7.085), Rodrigo da Cunha Barbosa, Antônio da Cunha Barbosa Filho, Silvio Cézar Correa Araújo (autos de Petição nº 7.226), Pedro Jamil Nadaf, Valdísio Viriato e José Geraldo Riva; e (ii) ao acordo de colaboração premiada de Valdísio Viriato e sua respectiva decisão homologatória.”



    Afirma que a autoridade reclamada inviabilizou o acesso integral da defesa aos aludidos elementos de prova, sem apresentar justificativa plausível.



    Aponta cerceamento de defesa, aludindo à abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação com termo final previsto para o próximo dia 29 de agosto, razão pela qual entende imprescindível o acesso aos citados elementos de prova.



    Ao final, busca o deferimento de liminar para que “seja determinada a suspensão do ato impugnado e do processo de origem, de modo que seja imediatamente sobrestado (i) o prazo para apresentação de resposta à acusação do ora Reclamante no bojo da Ação Penal nº 1002091-47.2020.4.01.3600 e (ii) o andamento do feito de origem até que sobrevenha decisão de mérito da vertente Reclamação.



    No mérito, “seja a Reclamação integralmente provida, a fim de que assegurado ao Reclamante o acesso aos vídeos dos depoimentos prestados por Silval da Cunha Barbosa (autos de Petição nº 7.085), Rodrigo da Cunha Barbosa, Antônio da Cunha Barbosa Filho, Silvio Cézar Correa Araújo (autos de Petição nº 7.226), Pedro Jamil Nadaf, Valdísio Viriato e José Geraldo Riva, no bojo de seus respectivos pactos de cooperação, e que tenham relação com os fatos averiguados nos autos de origem, bem como a respectiva homologação.”



    Em 26/8/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, providência devidamente cumprida.



    O Ministério Público Federal manifestou-se “pelo não provimento da presente Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso integral a elementos de prova, a traduzir-se em afronta enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se das informações da autoridade reclamada:



    (...)



    “Pretende o reclamante, em síntese, o sobrestamento do prazo para apresentação de resposta escrita à acusação na ação penal nº 1002091-47.2020.4.01.3600 em sede de liminar, e, no mérito, seja reconhecido o direito de acesso a documentos de acordos de colaboração diversos, supostamente relacionados à referida ação penal. Inicialmente, informo a Vossa Excelência que o ora reclamante EMANUEL PINHEIRO foi denunciado na ação penal nº 1002091- 47.2020.4.01.3600 pela prática dos crimes previstos no artigo 317, caput, c/c o §1º, art. 288, na forma do art. 29 c/c o art. 61, “g”, todos do Código Penal (ID 324858351). A denúncia foi recebida em 11/09/2020 (ID 324927368), e o reclamante pessoalmente citado em 07/10/2020 para apresentar resposta escrita à acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. Desde então, a defesa técnica do referido acusado tem se oposto à apresentação da peça defensiva, aduzindo cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada aos autos de documentos que, em tese, se referem à ação penal em questão.



    Em 14/06/2022, este juízo proferiu decisão pela qual fundamentou que todos os documentos referidos pelo órgão ministerial na peça acusatória e, portanto, necessários ao prosseguimento do feito nesta fase processual se encontravam juntados aos autos, bem como determinou nova intimação das defesas técnicas em mora para que apresentassem resposta escrita à acusação, no prazo legal (ID 1117178294).



    Em 07/07/2022, a defesa técnica do ora reclamante apresentou pedido de reconsideração da referida decisão, com base em argumentos similares aos anteriormente analisados, pedido este que foi novamente indeferido, por meio da decisão ID 1251470768, proferida em 08/08/2022, encontrando-se a defesa técnica, até o momento, em mora quanto à apresentação da peça defensiva. 



    Com efeito, a defesa técnica pretende condicionar a apresentação da defesa escrita – imprescindível para o prosseguimento do processo – à juntada de documentos dos quais o Ministério Público Federal afirmou sequer possuir conhecimento do conteúdo (ID 1092511752) e, por consequência lógica, não ter utilizado para embasar o oferecimento da denúncia, como é o caso do pretendido acordo de colaboração premiada firmado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com VALDÍSIO VIRIATO, celebrado sob a competência de juízo diverso, isto é, 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 



    No tocante aos registros visuais dos depoimentos prestados por colaboradores em acordos de colaboração celebrados por SILVAL DA CUNHA BARBOSA, RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO e SILVIO CÉZAR CORREA ARAÚJO e a Procuradoria-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal (Pet 7085, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI), este juízo assentou que, de acordo com o órgão ministerial, tais vídeos seriam apenas registros da leitura dos próprios depoimentos prestados por escrito, razão pela qual nada poderiam acrescentar ou alterar o conjunto probatório dos autos, sobretudo neste momento processual incipiente, não acarretando cerceamento de defesa. Inobstante essa assertiva, este juízo solicitou ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento desses vídeos, não obtendo até o momento resposta (Pet 7085, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI). 



    Deveras, este juízo entende que, ao menos nesta fase inicial da ação penal, são suficientes para a apresentação da resposta escrita à acusação as provas mencionadas pelo órgão ministerial na denúncia, especialmente, porque, como cediço, as provas documentais posteriormente juntadas aos autos deverão passar pelo crivo do contraditório. 



    Além disso, o Código de Processo Penal prevê a juntada de documentos em qualquer fase processual (art. 231), assim como possibilita a apresentação de requerimento de diligências complementares, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados no decorrer da instrução (art. 402), não havendo prejuízo, portanto, para que a defesa técnica apresente, desde logo, a defesa escrita, para que se possa dar curso ao processo penal.



    De outro lado, entender que a defesa possui direito à aguardar a juntada de todas as provas por ela pretendidas antes mesmo da apresentação da resposta escrita à acusação implicaria, em última análise, na inversão do rito processual, pois, o que a defesa pretende, na verdade, é produzir provas antes mesmo de ter apresentado a defesa escrita. E, no caso, repita-se, tratam-se de provas que sequer foram utilizadas pelo órgão ministerial na denúncia. 



    Por fim, informo que, a despeito das reiteradas decisões deste juízo no sentido de que as provas mencionadas pelo órgão ministerial na denúncia encontram-se juntadas aos autos, e do indeferimento do pedido liminar por Vossa Excelência nesta Reclamação, a defesa técnica do reclamante EMANUEL PINHEIRO persiste em condicionar a apresentação da reposta escrita à acusação na ação penal nº 1002091-47.2020.4.01.3600 à juntada de outros elementos de prova obtidos pelo órgão ministerial após o oferecimento da denúncia. Diante deste quadro processual, a defesa técnica já foi advertida que se não for apresentada a defesa no prazo, o réu será intimado para constituir nova defesa técnica e, em não o fazendo, a Defensoria Pública da União será nomeada para esse mister. 



    São essas as informações que me cabia prestar no presente momento, ficando este juízo, desde já, à disposição de Vossa Excelência para prestar informações complementares, caso entenda necessárias. 



    Seguem, anexas, cópias das peças processuais anteriormente citadas: IDs 324858351, 324927368, 1092511752, 1117178294 e 1251470768.” (Doc. 18).



    Pois bem, das informações em questão não se vislumbra a existência de ato, por parte daquele juízo, de negativa de acesso à defesa dos elementos de prova encartados ao processo criminal que responde o reclamante. 



    Pelo contrário, consignou a autoridade reclamada que todas as provas que teriam embasado o oferecimento da denúncia encontram-se nos autos da ação penal. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nesse sentido, concluindo inexistir afronta ao citado verbete vinculante 14. Confiram-se:



    “Depreende-se, portanto, dos esclarecimentos prestados pela autoridade reclamada que todas as provas utilizadas para subsidiar a denúncia oferecida em desfavor do reclamante foram devidamente juntadas na respectiva ação penal, de modo a viabilizar o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.



    Relativamente ao pretendido acesso aos vídeos dos depoimentos prestados pelos colaboradores indicados, consta dos autos, ainda, que o juízo a quo noticiou que esses registros estão compreendidos “apenas e tão somente da leitura dos termos de declarações prestados por Silval da Cunha Barbosa, Antônio da Cunha Barbosa Filho, Rodrigo da Cunha Barbosa e Sílvio Cezar Correa da Costa que na ocasião fizeram a leitura gravada ao lado de seu advogado, sem qualquer intervenção do MPF, apenas para demonstrar a voluntariedade do termo prestado que foi colhido de forma escrita com riqueza de detalhes (ID 1092511752, p. 3, grifo nosso)” (fl. 2).



    Não obstante os aludidos registros audiovisuais consistirem apenas na leitura dos depoimentos prestados – e não terem o condão de acrescentar e/ou alterar o conjunto fático-probatório –, a autoridade reclamada informou que já solicitou ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de tais vídeos, “não obtendo até o momento resposta (Pet 7085, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI)”.



    Especificamente quanto ao acordo de colaboração premiada de Pedro Jamil Nadaf, consta dos autos ter a autoridade reclamada noticiado que “os arquivos foram juntados pelo órgão ministerial no ID 617466877, a despeito de ter o Ministério Público Federal esclarecido não existir termo de depoimento ou anexo acerca do fato apurado nestes autos”.



    Em relação ao acordo de colaboração premiada de José Geraldo Riva, a despeito de ter o Ministério Público Federal esclarecido que também não celebrou acordo com o mencionado colaborador e desconhecer o teor dos anexos, a autoridade reclamada aduziu que “por solicitação deste juízo, foram encaminhados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e se encontram em Secretaria à disposição das partes (ID 775940037 e 775990446)”. 



    De igual modo, no tocante ao acesso ao acordo de colaboração premiada de Valdísio Juliano Viriato, bem como à respectiva decisão homologatória, restou esclarecido pela autoridade reclamada que o órgão acusatório negou ter celebrado qualquer acordo com o mencionado colaborador1 , desconhecendo o conteúdo do pacto colaborativo.



    Veja-se que, por conseguinte, o órgão acusatório não utilizou os acordos de colaboração premiada de Pedro Jamil Nadaf, José Geraldo Riva e Valdísio Juliano Viriato para embasar a denúncia oferecida em desfavor do reclamante.



     Diante deste cenário, não merece acolhimento a tese arguida pela defesa, haja vista a não utilização do conteúdo das delações premiadas na exordial acusatória como meio de prova.



     Portanto, não há que se falar em obstáculo ao exercício do direito de defesa. 



    Sendo incabível, na espécie, o ajuizamento da presente Reclamação, convém rememorar firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (AgRg na Reclamação 5.926, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 13.11.09).”



    Considerando, portanto, o ato apontado como reclamado, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (grifos nossos). 



    É certo, por fim, que a reclamação, 



    “constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 6.880/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/13 - grifos nossos) 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “[A] reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011)” (Rcl nº 25.952/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/17). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente